Tribunal: TJMT
Processo: 0004226-08.2015.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004226-08.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS FISCAIS, RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004226-08.2015.8.11.0045

APELANTE: JOSE LUIZ PICOLO

APELADO: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Luiz Picolo
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS FISCAIS, RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada por documento hábil (duplicatas), ou seja, título executivo que demonstra a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, é de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de devedor
.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao exame de tese ventilada em primeiro grau acerca do não cumprimento integral do contrato em virtude do atraso na entrega dos produtos, e considerada como inovação recursal.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões (id. 204826188). Sustenta se tratar de pretensão de rediscutir a matéria já resolvida. Requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto a tese do não cumprimento integral do contrato em virtude do atraso na entrega dos produtos.

Acerca desta matéria em específico, o v. acórdão entendeu se tratar de inovação recursal.

Com efeito, em exame a inicial dos Embargos à Execução, o executado alega não dever o valor cobrado sob o principal fundamento de não ter dado aceite nas duplicatas que lastreiam a execução, além de não ter sido entregue todos os produtos. Apontou, ainda, que de acordo com o recibo de entrega das mercadorias, não consta data da entrega e nem a identificação do recebedor, além de não ter sido notificado dos protestos, o que no seu entendimento afasta a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos. Sob tais argumentos, alegou a inépcia da inicial, carência da ação e excesso de execução (id. 194003680 - 81).

Em cuidadoso exame da inicial e dos documentos colacionados, não há em momento algum argumento de que as mercadorias foram entregues fora do prazo, o que teria acarreta prejuízo ao embargante.

Nesse caso, não procede a aventada omissão no v. acórdão, porquanto ao trazer matéria nova e não examinada pelo Juízo singular, trata-se de pretensa inovação recursal, como consignado:

De início, cumpre observar que a alegação de que o produto não teria sido entregue no prazo de maneira a sustentar a tese da exceção do contrato não cumprido se trata de inovação recursal, o que impede o exame do recurso sob tal perspectiva.

Sob tal aspecto,
os argumentos apresentados denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia, a fim de modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024